Tribunal: TJMT
Processo: 1014368-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014368-82.2021.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA - CPF: 046.895.251-96 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – REVOGAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME – PRETENDIDA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA – AÇÃO CAUTELAR IMPROCEDENTE.

Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo a agravo em execução penal contra a decisão que progride o reeducando de regime não tenha previsão legal, é possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estejam presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação cautelar inominada, com pedido de liminar, formulada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, a fim de atribuir efeito

suspensivo ativo
ao agravo em execução penal interposto contra a decisão proferida pelo Juízo 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que entendeu desnecessária a realização de exame criminológico e concedeu progressão de regime ao apenado para o semiaberto.

O requerente relata que o reeducando foi condenado a pena unificada de 65 anos, 5 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de sete crimes de roubo e dois delitos de tráfico de drogas, consoante as guias juntadas nos autos.

Destaca que o Ministério Público manifestou-se pela realização de exame criminológico para, posteriormente, analisar a possibilidade de concessão do benefício da progressão de regime ao requerido, uma vez que é reincidente habitual na prática de crimes cometidos mediante violência e grave ameaça contra a
pessoa e possui uma longa pena a ser cumprida, cujo término está previsto para o dia 16.5.2040.

Ressalta que a realização do exame criminológico não se baseou apenas na longa pena a ser cumprida e na reincidência delitiva, mas também no fato de que o requerido já ter sido agraciado anteriormente com outras progressões e haver sido novamente preso pelo descumprimento das mencionadas medidas, além de praticar novos crimes.

Por essas razões, busca na presente ação, inclusive liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao
agravo em execução penal, “
interposto contra a decisão do juízo da 2a Vara Criminal da comarca de Cuiabá
, no bojo do executivo de pena n.o 0001677- 20.2004.8.11.0042, determinando-se o imediato retorno ao cumprimento da pena no interior do estabelecimento prisional, no regime fechado, com a expedição e cumprimento de mandado prisional
”, expedindo-se o respectivo mandado de prisão (Id. 97477961).

Juntou documentos.

A medida liminar foi por mim
indeferida
, oportunidade em que determinei a citação do requerido para contestar o pleito ministerial (Id. 97725493).

Mediante solicitação, o magistrado singular apresentou as informações pertinentes (Id.

100325965).

A defesa do requerido apresentou contraminuta, requerendo o indeferimento da ação, ante a ausência de justificativa plausível da necessidade de realização do exame criminológico (Id. 102505473).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
da medida cautelar (Id. 104680471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço da ação cautelar.

Inicialmente, destaco que o Superior Tribunal de Justiça tem reputado admissível a atribuição de efeito

suspensivo
ao recurso de agravo em execução penal, por meio de medida cautelar, quando há decisão teratológica
ou manifestamente contrária à lei e à jurisprudência (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 416645/RJ, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 6.3.2018, e data da publicação: 14.3.2018).

Todavia, para que a medida antecipatória seja concedida, é necessário que fiquem evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do recurso interposto e o perigo da demora na análise da impugnação, o que, desde já, adianto que não é o caso.

Conquanto o magistrado singular tenha concedido o benefício da progressão de regime ao reeducando, sem a realização do exame criminológico, vale lembrar que a Lei n. 10.792/2003, que alterou o art. 112 da Lei de Execuções Penais, deixou de exigir a submissão do reeducando a este exame. No entanto, o referido exame ainda poderá ser realizado se o juiz, de forma fundamentada e excepcional, entender que a perícia é absolutamente necessária para a formação de seu convencimento.

Em suma, a Lei n. 10.792/2003 não dispensou, mas apenas tornou facultativa a realização do exame criminológico, que ainda poderá ser realizado para a aferição da personalidade e do grau de periculosidade do sentenciado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou uma súmula com essa conclusão:

Súmula 439-STJ:
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Há também a súmula do Supremo Tribunal Federal que indica apenas a possibilidade, e não a exigência, da realização do exame criminológico, inclusive em crimes hediondos:

Súmula vinculante 26-STF:
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Ainda assim, o magistrado não está adstrito às conclusões do Laudo de Exame Criminológico, e,
in casu
, não se verificou
a presença de elementos que demonstrassem a necessidade da sua realização, pois além de possuir boa conduta carcerária, o reeducando foi submetido a exame psicológico, que atestou o baixo risco de reincidência criminal, veja-se:

“(...)
Por outra senda, quanto ao requisito subjetivo, o Ministério Público pugna pela realização de exame psiquiátrico, ante a gravidade do crime perpetrado pelo penitente.

Inobstante,
não há elementos de convicção que sejam tenazes para embasar a realização de avaliação psiquiátrica, já que o laudo psicossocial elaborado apontou elementos genéricos acerca da personalidade do penitente, porém, sem qualquer indicativo desfavorável
. No mais, a avaliação psicológica expressa o seguinte:

“O reeducando demonstra interesse em reescrever a sua história ao lado dos seus familiares, pelos quais demonstra afetividade. Tem consciência acerca das suas ações criminais e consequências. Encontra-se confiante diante da possibilidade de progressão de regime. Abaixo do ponto de corte na Escala de PCL-R. Por fim, não foram observados elementos que desaconselhem e/ou impossibilitem do ponto de vista psicológico, a concessão de progressão de regime ao reeducando em questão.” (mov. 82.4)

Assim, a postulação ministerial não pode ser levada a efeito vez que a mera alegação de que o penitente perpetrou crimes graves, não pode servir de alicerce para a manutenção do penitente no cárcere.

É importante destacar que a psicóloga que promoveu o atendimento do penitente,
submeteu-o a avaliação PCL-R, cuja finalidade aponta a probabilidade de recidivas criminais e graus de psicopatia na personalidade
(TRINDADE, BEHEREGARAY, CUNEO, 2009, p. 149).

No entanto,
a pontuação obtida pelo penitente foi abaixo do ponto de corte, o que evidencia baixo risco de reincidência criminal
.

Ressalta-se, por fim, que
durante o período em que permaneceu no cárcere, o penitente exerceu atividade laborativa, sem qualquer intercorrência ou prática de falta grave
. (...)”.
(Id. 100325965, pp. 3-4) - Destaquei

Nesse sentido, já decidiu esta egrégia Corte que:

“
A mera alegação de gravidade dos crimes perpetrados pelo reeducando, ou sua reincidência, não se revestem de fundamentos hábeis a obrigar a realização do exame criminológico para que, assim, o juízo da execução possa avaliar a presença, ou não, do requisito subjetivo para concessão do benefício de progressão de regime
” (Agravo em Execução Penal n. 0006979-05.2019.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Orlando De Almeida Perri, julgado em 17.12.2019, publicado em 21.1.2020).

Logo, a decisão agravada não é teratológica, pois fundamentada na legislação vigente, aliado ainda ao fato de que o Ministério Público não demonstrou de plano a plausibilidade do pedido.

Além do mais, não se identifica risco de difícil reparação que justifique o retorno imediato do reeducando à unidade prisional, uma vez que não se tem notícias do descumprimento, por parte dele, das regras estabelecidas pelo magistrado na decisão objurgada, motivo pelo qual a questão deve aguardar a apreciação em recurso próprio.

Nestas circunstâncias, em dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente
a medida cautelar inominada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021